Tribunal: TJDFT
Processo: 0751873-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. FUNDAMENTO LEGAL. NORMA REVOGADA. VÍCIO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA. TEMA 1.350 DO STJ. NULIDADE PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR REMANESCENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §3o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal pela qual acolhida em parte a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade de parcela do crédito tributário constante das certidões de dívida ativa executadas.
2. A indicação do fundamento legal do crédito tributário constitui requisito essencial da CDA, nos termos do art. 202, III do CTN e do art. 2o, §5o III, da Lei 6.830/80. A menção a norma revogada como fundamento da multa configura vício substancial, pois compromete a certeza e a liquidez do título executivo. A substituição da CDA é admitida apenas para correção de erro material ou formal, não sendo possível quando implicar modificação do fundamento legal do crédito tributário, conforme Tema 1.350 do STJ
3. A condenação em honorários advocatícios é cabível no acolhimento de exceção de pré-executividade, conforme Tema 421 do STJ, devendo observar os critérios objetivos do art. 85, §3o do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.